Tribunal: TJDFT
Processo: 0000186-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CARGA DOS AUTOS PROCEDIDA POR ESTAGIÁRIO DEVIDAMENTE INSCRITO NA OAB E COM O DEVIDO SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. ART. 272 DO CPC. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto em razão de sua intempestividade.
2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (conectados ao exercício dessa pretensão).
3. O art. 272, § 6o, do Código de Processo Civil é expresso ao afirmar que a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, resultará na produção de eficácia compatível com a própria publicação do ato decisório. 3.1. Por essa razão, a carga dos autos antes da publicação do ato judicial recorrido, procedida por estagiário devidamente inscrito na OAB-DF e com o devido substabelecimento, importa ciência inequívoca, com força suficiente para deflagar o início da contagem do prazo para interposição do recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido.